Tribunal: TJSP
Processo: 2232743-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de reparação de danos – Foro de eleição -Determinação de remessa dos autos a Comarca de Porto Alegre/RS – Demandadas pertencentes a expressivo grupo econômico, com atuação em todo território nacional – Manutenção do feito na Comarca de origem – Decisão afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232743-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante FRANCO G. MILHAS AGÊNCIA DE VIAGEM – LTDA ME, são
agravados GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE
PAGAMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232743-50.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480
2
Agravo de Instrumento no 2232743-50.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível
Agravante: Franco G Milhas Agência de Viagem Ltda Me
Agravados: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A e
Santander (Brasil) S/A
Voto no 34.480
Ação de reparação de danos
Foro de eleição -
Determinação de remessa dos autos a Comarca de Porto
Alegre/RS Demandadas pertencentes a expressivo grupo
econômico, com atuação em todo território nacional

Manutenção do feito na Comarca de origem
Decisão
afastada Recurso provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fls.
363/364 (dos autos principais) de acolhimento da preliminar de
incompetência arguida em contestação, determinada a remessa dos autos a
uma das Varas da Comarca de Porto Alegre/RS.
Alegou a agravante o caráter adesivo do termo
firmado que impôs estipulação que beneficia exclusivamente a Getnet, sem
contar a sua hipossuficiência e vulnerabilidade por se tratar de
microempresa, vinculada ao Simples Nacional, sendo amparada pela
gratuidade da Justiça. Alegou, mais, não ter assinado qualquer instrumento
que constasse a referida cláusula eletiva de foro. Acrescentou possuir o
Banco Santander domicílio da cidade de São José do Rio Preto/SP, local
onde a obrigação deve ser satisfeita. Alegou, também, que deve prevalecer
a manutenção da competência já consolidada pelos processos no
1024121-35.2019.8.26.0676,
1024132-64.2019.8.26.0576,
1024133-49.2019.8.26.0576
e
1002382-69.2020.8.26.0576,
todos
já
sentenciados perante a Comarca de São José do Rio Preto S/A, com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232743-50.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480
3
mesmas partes. Postulou pelo efeito suspensivo e pelo provimento ao
agravo.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 405), os
agravados apresentaram resposta (fls. 410/416).

Eis o relatório.
Franco G Milhas Agência de Viagem Ltda Me
promoveu ação de reparação de danos em face de Getnet Adquirência e
Serviços Para Meios de Pagamento S/A e Banco Santander (Brasil) S/A (em
14/02/2020 fls. 1/20 dos autos principais), que apresentaram contestação
(em 02/06/2020 fls.161/192), sobre a qual se manifestou a autora (em
07/07/2020
fls. 314/333 dos autos principais), seguindo a r.decisão de
03/09/2020 (fls. 363/364 dos autos principais), da qual ora se recorre, do
seguinte teor: “Vistos. FRANGO G. MILHAS AGÊNCIA DE VIAGEM - LTDA ME ingressou
com a presente ação obrigacional de reparação de danos materiais contra GETNET
ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MAIOS DE PAGAMENTO S/A e BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A. Citada a requerida apresentou contestação, alegando em preliminar a
incompetência deste juízo para o conhecimento da ação. E procede porque a vontade das
partes manifestada no contrato inserto às fls.272/275 e cláusulas gerais fls. 276/305, no
tocante à competência, deve ser respeitada. É certo que a autora tinha pleno
conhecimento das cláusulas gerais, inclusive, a que prevê foro de eleição, conforme se
extrai do documento de fls. 274, §1o "declarações e autorizações", onde está expresso
que os termos do contrato está registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Especiais
Títulos e documentos, de Campo Bom e disponível para consulta no
sitewww.getnet.com.br, devidamente assinado pela autora, onde estabeleceram como o
competente para conhecer e julgar as controvérsias advindas do contrato em questão o
Foro da Comarca de Porto Alegre/RS. Tal estipulação não é abusiva uma vez que os
litigantes, à época da contratação, encontravam-se, como ainda se encontram, em
igualdade de condições para estabelecerem as regras que regeriam a contratação
firmada, em especial aquela que dispõe sobre a competência. A matéria atinente à
competência não se trata de disposição absoluta, podendo as partes fixarem a
competência na forma do que preceitua o artigo 63, do Código de Processo Civil. Aliás, a
Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal afasta qualquer discussão a esse respeito,
fazendo valer a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos de contratos. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232743-50.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480
4
partes encontravam-se em igualdade de condições à época da contratação. Mesmo que
assim não fosse, a cláusula de eleição em tela não é abusiva. E não é porque inexiste
desigualdade contratual, não afasta o acesso ao Judiciário por parte da requerente.
Assim, a competência prevista no contrato celebrado entre as partes, merece subsistir.
POSTO ISSO, acolho a preliminar de incompetência e determino a remessa dos autos a
uma das Varas do DD. Juízo da Comarca de Porto Alegre/RS, através do Cartório do
Distribuidor. Intime-se”.
Razão assiste a agravante.
Extrai-se dos documentos de fls. 24/29 (dos autos
principais) ser a autora, ora agravante, pessoa jurídica que atua na área de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, agência de
viagens, serviços de reservas e atividades relacionadas ao turismo, sendo
optante pelo Simples Nacional (fls. 29 dos autos principais), além de estar
sediada em São José do Rio Preto/SP. A ré Getnet, por sua vez, é pessoa
jurídica, de grande porte, integrante do Grupo Santander. Nesse passo,
ainda que tenha havido previsão contratual acerca do foro de eleição,
observa-se que a manutenção do processo na Comarca de São José do Rio
Preto/SP não inviabilizará a defesa e atuação processual das agravadas;
em contrapartida, a remessa dos autos a outro Estado poderá prejudicar a
autora na proteção do alegado direito arguido nesta ação, ainda mais por
ser beneficiária da gratuidade processual, a qual lhe foi concedida por
decisão de 20/04/2020 (fls. 155 dos autos principais).
Assim, com o maior respeito ao entendimento
posto na r.decisão, e tendo em vista a atuação nacional das empresas rés e
o lugar onde os serviços foram prestados, não se justifica que a agravada,
multinacional de grande porte, obrigue a autora, microempresa, ao
deslocamento para o Estado do Rio Grande do Sul, até mesmo por se tratar
de processo eletrônico, sem que se vislumbre qualquer prejuízo às rés
quanto a tramitação do feito no Juízo da Comarca de São José do Rio
Preto/SP, onde inclusive poderá ser necessária eventual produção de prova,
por ser o local do exercício da atividade desempenhada pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232743-50.2020.8.26.0000 -Voto no 34.480
5
Logo, sem sentido a arguição de incompetência
do Juízo, em razão da cláusula de eleição de foro, a qual não pode ser
prestigiada, quer em detrimento do pequeno porte da ora agravante; quer
por possuir o grupo econômico, ao qual pertencem as agravadas, filiais,
sucursais e agências espalhadas pelo Brasil; quer em prejuízo à
instrumentalidade, efetividade e celeridade processuais, caso tivesse o
processo, já em trâmite avançado, que ser remetido ao Rio Grande do Sul,
fundamentos estes suficientes para se acolher a pretensão recursal, com a
rejeição da incompetência territorial arguida pelas demandadas, afastada,
em consequência, a r.deliberação.
Ante o exposto, afastada a r.decisão, meu voto é
pelo prosseguimento do feito na Comarca de origem.
Gil Coelho
Relator